Tribunal: TJDFT
Processo: 0754518-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754518-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO VITOR ALVES COSTA AGRAVADO: LAURIANE SANTOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de “agravo de Instrumento” interposto por HUGO VITOR ALVES COSTA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas estabelecidas e de estabelecimento de sigilo (ID 79321013). Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão que manteve as medidas protetivas e negou o segredo de justiça carece de fundamento jurídico e fático. Argumenta que não há risco atual à integridade da vítima, evidenciado pelo e-mail espontâneo em que ela manifesta arrependimento, pede desculpas e reconhece tratar-se de conflito patrimonial, afastando a motivação de gênero exigida pela Lei Maria da Penha. Critica a decisão por basear-se em alegação genérica do Ministério Público sobre contato telefônico não documentado, violando contraditório e devido processo legal, além de apontar erro material grave no relatório da decisão, que menciona pessoa estranha aos autos, revelando ausência de análise individualizada. Em seguida, afirma que o litígio decorre de empréstimos financeiros superiores a R$30.000,00, o que afasta a competência do Juizado de Violência Doméstica. Sustenta que as medidas impostas são desproporcionais, pois restringem deslocamentos indispensáveis ao exercício das funções públicas do agravante, gerando prejuízo profissional. Por fim, destaca a inexistência de dolo, pois as mensagens ocorreram em contexto de instabilidade emocional comprovada por laudo médico e pugna pela necessidade de decretação do sigilo processual para evitar danos irreparáveis à imagem e carreira do agravante, invocando proteção constitucional à intimidade. Requer, com isso, o conhecimento do recurso de agravo de instrumento e, em seguida, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o imediato sigilo dos autos e a suspensão das medidas protetivas de urgência É o relatório. Decido. Preliminarmente, constato que o processamento do presente recurso deve ser obstado in limine. Conforme é cediço, os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um rol taxativo (In GRINOVER, Ada Pellegrini. FILHO, Antonio Magalhães Gomes. FERNANDES, Antonio Sacarance. Recursos no Processo Penal. 4a ed. – Ed. Revista dos Tribunais, pág. 38). Com efeito, o artigo 13 da Lei no 11.340/2006 dispõe que ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. Trata-se da aplicação subsidiária do Código de Processo Penal e Civil às causas de natureza penais e cíveis decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que para fins de identificação do diploma legal aplicável em cada caso, há que se averiguar se as medidas protetivas deferidas possuem natureza cível ou criminal. Isso porque dentre as medidas protetivas de urgência descritas no artigo 22 da Lei no 11.340/2011, é possível identificar a existência de medidas essencialmente penais e outras essencialmente cíveis. No caso, as medidas restritivas estabelecidas em desfavor do agravado foram: I) proibição de aproximação da ofendida, por um limite de 500 (quinhentos) metros; II) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram; e III) proibição de frequentar as residências da vítima situadas na QNH 10, Lote 39 - Taguatinga Norte e RUA JULIA ODILIA DO NASCIMENTO, QUADRA 1, LOTE 1, BAIRRO SÃO JOÃO, CORUMBÁ DE GOIÁS, devendo o ofensor observar um limite de 500 (quinhentos) metros de distância (ID 79321022 - Pág. 34). Neste prisma, verifica-se que o ato judicial atacado possui natureza majoritariamente penal. Portanto, desafia remédios processuais de correção previstos no âmbito do direito processual penal. Nesse contexto, cumpre registrar que a lei processual penal não contempla o recurso de agravo de instrumento, admitindo-o, expressamente, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, consoante estabelecido no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, o artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que compete às Turmas Criminais o julgamento de agravo de instrumento, apenas quando interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude. Confira-se: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Por outro lado, importa ressaltar que esse Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de não configurar erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de reclamação ou vice-versa, pois, de fato, há casos em que as medidas protetivas do artigo 22 da Lei no 11.340/2006 assumem feição cível, suscitando no postulante dúvida razoável. Assim, objetivando evitar perecimento do direito vindicado, deve ser mitigado o entendimento que veda a interposição do agravo de instrumento na esfera penal, recebendo este recurso como reclamação (art. 232 do RITJDFT), porém, desde que interposto dentro do prazo estipulado para o recurso substituído, que, na espécie, é de 5 (cinco) dias, nos termos do disposto no artigo 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A propósito, confira-se: 2. Não há previsão legal de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso da ação penal, com exceção aos procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude. 3. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando entendimento no sentido da possibilidade de receber o Agravo de Instrumento interposto na esfera penal como Reclamação, desde que interposto dentro do prazo, bem como instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, nos termos do disposto no art. 232 a 234 do RITJDFT). (Acórdão 1725774, 07224415920238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023.) 1. Este Tribunal de Justiça tem admitido a fungibilidade entre agravo de instrumento na esfera penal e a reclamação, desde que aquele seja interposto dentro do prazo regimental de 5 dias, o pleito seja instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido (artigo 232 e seguintes do RITJDFT). 2. Ultrapassado o prazo para a interposição da reclamação, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade. (Acórdão 1771293, 07306138720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023.) Diante dessas considerações, o presente agravo de instrumento deve ser recebido como Reclamação, reunindo condições de seguimento. Recebo, pois, o agravo de instrumento como reclamação fundada nos artigos 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal e passo ao exame do pedido liminar. Como se sabe, a liminar exige para a sua concessão a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. No caso sob exame, consta do relato da vítima na Comunicação de Ocorrência Policial no 4.234/2025-0 - DEAM II que (79321022 - Pág. 28): "teve um namoro por aproximadamente 3 meses com HUGO VITOR ALVES COSTA, não advindo filhos dessa relação. Segundo a declarante HUGO, possui perfil agressivo verbalmente apesar de não realizar consumo abusivo de bebidas alcoólicas nem de entorpecentes. Narra que, o ex-companheiro já a agrediu fisicamente e verbalmente em ocasiões anteriores, porém a vítima optou por não registrar sobre os fatos. Aduz que, em virtude das ofensas morais reiteradas na constância da união, já não deseja mais ser a companheira de HUGO vez que já finalizou o relacionamento há 01 ano e nove meses. Segundo a declarante, durante o namoro de três meses que teve com o HUGO, ele apresentou condutas agressivas, sempre verbalmente. Exemplos disso foram os dizeres "vagabunda, meretriz, fica com várias pessoas". De fato, o HUGO se valia da profissão da comunicante para desmerecê-la e diminuí-la. Dessa forma a vítima optou por terminar o relacionamento. Entretanto, mesmo após o término, o autor permaneceu com as mesmas condutas. Frequentemente enviava mensagens para o celular ofendendo de todas as formas, conforme os prints juntados na ocorrência. Ademais, em certo momento, o HUGO chegou a difamar a vítima enviando mensagens para uma conhecida dela, afirmando que a declarante teria cometido um golpe contra ele. Ainda que a vítima tenha bloqueado o autor, ele continua encontrando outros caminhos para entrar em contato, como o caso de e-mails. Indagada se teme pela sua vida e integridade física, respondeu que sim, vez que HUGO já apareceu na casa da declarante, várias vezes, sem avisar, causando verdadeiro terror psicológico. Por fim, declara que tal situação culminou em aborrecimentos e transtornos, que não nutre nenhum sentimento amoroso pelo ex-companheiro, bem como informa que HUGO, não aceitou o término do relacionamento." Na oportunidade, o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF, aplicou medidas protetivas em favor da reclamante, nos seguintes termos (ID 79321022 - Pág. 34): “Dessa forma, considerando, ainda, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco subscrito pela vítima, a situação merece sofrer intervenção do Judiciário, a fim de que a integridade física e psicológica da requerente sejam protegidas pelo Estado, mostrando-se recomendável o deferimento das medidas protetivas de proibição de aproximação com a vítima, de proibição de frequentar determinados lugares, bem como de proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação. Quanto a esta última, a restrição abrange diversas formas, tais como telefone, carta, e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram. Registre-se que tais vedações não configuram constrangimento ilegal e em nada infringem o direito de ir e vir consagrado em sede constitucional (CF, art. 5o, XV). A liberdade de locomoção encontra limite no direito do outro de preservação da vida e da integridade física e psicológica. Assim, na ponderação entre vida e liberdade há que se limitar esta para assegurar aquela. Em relação ao pedido de medida protetiva de proibição de frequentar determinados lugares, observo que os únicos locais aptos a ensejar a vedação são aqueles indicados no termo de requerimento assinado pela ofendida, sob pena de indevido constrangimento e desnecessária restrição da liberdade. Posto isso, DEFIRO as seguintes Medidas Protetivas de Urgência, com fulcro no art. 22 da Lei 11.340/06, para determinar ao autor do fato, até decisão judicial em contrário: I) proibição de aproximação da ofendida, por um limite de 500 (quinhentos) metros; II) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram; e III) proibição de frequentar as residências da vítima situadas na QNH 10, Lote 39 - Taguatinga Norte e RUA JULIA ODILIA DO NASCIMENTO, QUADRA 1, LOTE 1, BAIRRO SÃO JOÃO, CORUMBÁ DE GOIÁS, devendo o ofensor observar um limite de 500 (quinhentos) metros de distância”. Diante de requerimento da Defesa do suposto ofensor, a decretação de sigilo foi indeferida, sob o fundamento de que “O fato de o requerido ser servidor público não o coloca em posição diferenciada perante a lei. A isonomia constitucional impede tratamento privilegiado e não autoriza o afastamento da publicidade para evitar repercussões pessoais ou administrativas advindas da própria existência das medidas protetivas. A alegação genérica de prejuízo à imagem profissional não configura risco concreto e não justifica a supressão de regra constitucional. O processo já tramita com as limitações naturais impostas pela Lei Maria da Penha, as quais são adequadas e suficientes”. (Decisão - ID 79321022 - Pág. 57). Em seguida, após novo requerimento da Defesa, as medidas protetivas foram mantidas, sob o fundamento de que “Não obstante os fatos noticiados pela Defesa, a certidão de ID 258237917 informa que, em recente contato telefônico estabelecido em 27/11/2025, a ofendida reafirmou expressamente o interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência, por ainda se sentir em situação de risco. Verifica-se que as medidas protetivas já deferidas se encontram revestidas das exigências legais insculpidas no artigo 12 da Lei 11.340/06. As alegações do requerido, no sentido de que as declarações da ofendida não são verdadeiras e que não há prova da materialidade delitiva, não são suficientes para justificar a revogação das medidas (...)” (Decisão - ID 79321022 - Pág. 87) Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público se opôs à revogação das medidas: “(...) Diante dos fatos narrados pela vítima, o Ministério Público entende que deve ser privilegiada a verossimilhança das declarações, à luz do princípio da precaução, ante o poder-dever de proteção estatal. Ademais, destaca-se que as vedações decorrentes das medidas protetivas não configuram constrangimento ilegal e em nada infringem o dever constitucional de ir e vir, pois ponderado com o direito à vida e à integridade física e psicológica. Por fim, constata-se que os documentos acostados pela defesa não se mostram suficientes para comprovar o afastamento da situação de risco que ensejou a concessão das medidas protetivas, tendo a própria vítima ratificado o interesse na manutenção das medidas. Ressalte-se, ainda, que os argumentos apresentados confundem-se com o mérito dos fatos em apuração, cuja análise é incabível no presente âmbito, restrito à apreciação do pedido de Medidas Protetivas de Urgência” (79321022 - Pág. 85). Traçado o contexto acima, nessa análise preliminar, há indicativo concreto de que a revogação das medidas protetivas de urgência acarretará risco para a vítima. Como se nota dos autos, o caso exige cautela, considerando que houve contato telefônico do Ministério Público com a vítima, oportunidade em que esta ratificou integralmente o teor da manifestação anterior, afirmando manter-se em situação de risco e solicitando a continuidade da proteção judicial. Cumpre ressaltar que atos praticados por membro do Ministério Público gozam de fé pública, sobretudo no tocante às diligências externas por ele realizadas no contexto da persecução penal e da tutela de vítimas de violência doméstica. Assim, as declarações registradas pelo órgão ministerial constituem elemento idôneo e revestido de presunção de veracidade, reforçando a permanência do quadro de risco que justificou a manutenção das medidas protetivas. Ademais, foram juntados pela Defesa relatórios médicos referentes ao acompanhamento psiquiátrico do reclamante. Contudo, tais documentos não apontam qualquer condição que comprometa sua imputabilidade ou revele estado de incapacidade, limitando-se a registrar histórico de tratamento com evidente melhora clínica do paciente, segundo a própria equipe de saúde (ID 79321022 - Pág. 82). Desse modo, não há que se falar em semi-imputabilidade, nem em quadro psicopatológico que interfira na análise cautelar. Nessa perspectiva, verifico inexistir, por ora, fundamento hábil a afastar o entendimento adotado pelo Juízo de origem, que manteve as medidas em razão do risco atual, das circunstâncias do caso e do histórico de conflitos entre as partes. Por fim, quanto ao pedido de pedido para tramitação do feito sob segredo de justiça, cumpre registrar que o sigilo processual, no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), constitui garantia legal destinada à preservação da intimidade, segurança e integridade da vítima e de seus dependentes. Nesse sentido, conforme corretamente ponderado pelo magistrado a quo, o segredo de justiça tem por finalidade resguardar a mulher vítima de violência doméstica e familiar, não sendo admissível que o reclamante se valha de tal mecanismo para ocultar da publicidade os atos que ensejaram a intervenção estatal. A regra constitucional é a publicidade, e a exceção do sigilo não se aplica para proteger o suposto agressor de eventuais constrangimentos sociais ou profissionais. Logo, em cognição sumária, não se vislumbram hipóteses que justifiquem a decretação de sigilo específico diverso daquele já inerente aos feitos envolvendo violência doméstica, não havendo demonstração de urgência extraordinária, tampouco de risco concreto ao reclamante decorrente da publicidade processual ordinária. Nestes termos, num exame superficial, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida. Neste norte, INDEFIRO a liminar vindicada. Proceda a Secretaria de 3a Turma Criminal a retificação da autuação, uma vez que o agravo foi recebido como reclamação. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a interessada, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de dezembro de 2025 19:01:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora